Tribunal: TJES
Processo: 5000476-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000476-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAMON LOUTERIO RODRIGUES
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000476-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LÍDIA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÍDIA ALMEIDA

contra a r. decisão que, nos autos do “mandado de segurança” contra ato indigitado coator supostamente praticado pelo Prefeito e pelo Secretário Municipal Administrativo de Fundão, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o cargo por ela exercido no Município de Fundão possui natureza técnica, motivo pelo qual poderia ser cumulado com o cargo de professor para o qual fora nomeada no Município de Ibiraçu.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam sobrestados os termos da decisão atacada, que reconheceu a impossibilidade de acumulação dos cargos, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 436472), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Não obstante devidamente intimada, a municipalidade recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para a apresentação de contrarrazões, consoante atesta a certidão emitida pela Secretaria (ID nº 1083927).

A Douta Procuradoria de Justiça não manifestou interesse em intervir no feito (ID nº 1135823).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Determino, outrossim, seja promovida a
RETIFICAÇÃO
dos presentes autos, a fim de que passe a constar, como parte agravante,
LÍDIA ALMEIDA
, e não o nome do seu causídico.

Vitória, 19 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000476-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LÍDIA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LÍDIA ALMEIDA

contra a r. decisão que, nos autos do “mandado de segurança” contra ato indigitado coator supostamente praticado pelo Prefeito e pelo Secretário Municipal Administrativo de Fundão, indeferiu a medida liminar.

Em suas razões recursais, pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o cargo por ela exercido no Município de Fundão possui natureza técnica, motivo pelo qual poderia ser cumulado com o cargo de professor para o qual fora nomeada no Município de Ibiraçu.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que não considerou possível a acumulação de cargos pela recorrente.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos narrados pela agravante em sua peça recursal.

A parte ora recorrente impetrou mandado de segurança em face de ato indigitado coator supostamente praticado pelo Prefeito de Fundão e pelo Secretário Municipal de Administração daquele Município, sustentando ser titular de cargo efetivo junto à municipalidade agravada, cuja denominação é "Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais: Ciências Humanas e Sociais", desde a data de 25/01/2019, conforme Decreto nº 135/2019.

Segue narrando que recentemente fora aprovada em concurso público, junto ao Município de Ibiraçu, para o cargo de "professor", havendo sido nomeada para exercê-lo, nos termos da Portaria nº 20.050/2020.

Assevera, ainda, a impetrante, haver requerido administrativamente a concessão de horário especial de trabalho, pedido este negado pela municipalidade, ao argumento de que o cargo efetivo por ela desempenhado no âmbito da Prefeitura Municipal de Fundão não pode ser considerado de natureza técnica, afastando, desta feita, a permissão de acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Diante destas circunstâncias, impetrou mandado de segurança requerendo, liminarmente, perante a instância primeva, que fosse reconhecida a possibilidade de cumulação dos cargos que atualmente exerce no Município de Fundão com aquele de professor para o qual fora aprovada no Município de Ibiraçu.

O magistrado singular, contudo, negou liminarmente a segurança pleiteada, por compreender, em resumo, que
“a ausência de exigência alusiva ao conhecimento técnico do Servidor para desempenho de suas atividades funcionais desautoriza a acumulação do respectivo cargo com outro de Professor”
, concluindo, assim, que,
“não se enquadrando o cargo de Analista em Gestão Pública e Programas Governamentais no conceito de cargo técnico, impõe-se a vedação constitucional expressa quanto à acumulação de cargos”
.

E foi justamente em face do supracitado pronunciamento judicial que a agravante interpôs o presente recurso, alegando, como já dito, que o cargo por ela exercido no Município de Fundão possui natureza técnica, motivo pelo qual poderia ser cumulado com o cargo de professor para o qual fora nomeada no Município de Ibiraçu.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Consoante sabido, acerca da acumulação de cargos públicos, a Constituição Federal dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Da leitura da mencionada norma, observa-se que a Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos em situações excepcionais, prescrevendo a imperiosa necessidade de compatibilidade de horários, além das taxativas hipóteses de cabimento da referida acumulação.

Compulsando detidamente os presentes autos, observa-se que a recorrente pretende ver reconhecido que o cargo efetivo atualmente desempenhado perante o Município de Fundão se enquadra no conceito de cargo técnico e, portanto, que seria possível cumular seu exercício com aquele (cargo) para o qual foi recentemente aprovada, qual seja, de professor, no Município de Ibiraçu.

Não vislumbro, contudo, ao menos nesta fase inicial da relação processual, demonstração de que as atividades inerentes ao cargo que a agravante exerce no Município de Fundão, denominado "Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais: Ciências Humanas e Sociais", possua natureza técnica.

Examinando as atribuições do cargo exercido pela impetrante – sendo irrelevante a nomenclatura dada pois o que deve ser levado em consideração é a atividade executada –, especificamente por meio do documento acostado ao evento nº 417561, observa-se que suas descrições estão assim listadas:
“planejar, formular, coordenar, gerir, executar, controlar a avaliar políticas públicas, sociais, educacionais, culturais, artísticas, turísticas, esportivas e de eventos, de modo a promover o desenvolvimento social, econômico e humano do Município de Fundão”
.

Inclusive da leitura das descrições detalhadas de cada uma dessas atribuições, observa-se que estas se coadunam como mister meramente burocrático, de cunho estritamente administrativo, sem vinculação, pois, com qualquer área técnica do conhecimento humano.

Convém asseverar, assim, que a acumulação dos cargos públicos ocupados pela recorrente, ao menos por ora, não pode ser autorizada, justamente em virtude de que não se pode afirmar que o cargo de "Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais: Ciências Humanas e Sociais" constitui, em si, “cargo técnico”, na acepção expendida no art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal, de modo a permitir a acumulação com outro cargo de professor.

Quanto ao ponto, importante salientar que Hely Lopes Meirelles bem define "cargo técnico", assim explicitando:

"Cargo técnico é o que exige conhecimentos profissionais especializados para seu desempenho, dada a natureza científica ou artística das funções que encerra. Nesta acepção é que o art. 37, XVI, 'b', da CF o emprega, sinonimizando-o com cargo científico, para efeito de acumulação." (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 1998, 15ª ed., pág. 356)

Não bastassem tais considerações, merece ser asseverado que, para o provimento do cargo de "Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais: Ciências Humanas e Sociais" sequer há necessidade de especialização técnica para o exercício da função, porquanto diversos são os cursos de graduação de nível superior possíveis de serem apresentados para preenchimento do requisito de posse no mencionado cargo, quais sejam, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Comunicação Social, Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social.

Assim, embora haja sido nomeada para integrar o quadro de servidores do Município de Ibiraçu como professora, possuindo
a priori
o direito de cumulação de cargos, constato, ao menos neste instante processual, que o cargo desempenhado no Município de Fundão (Analista de Gestão Pública e Programas Governamentais: Ciências Humanas e Sociais) não se encaixa entre as hipóteses de exceção constitucionalmente previstas para a acumulação de postos públicos, conforme os requisitos previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal.

Ao dissertar sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho entende que as exceções previstas na Constituição Federal acerca da acumulação de cargo devem ser interpretadas restritivamente. Veja o que diz o doutrinador:

“O que se deve ter como certo é que, tratando-se de hipóteses que refletem exceções ao sistema geral de vedação à acumulabilidade, devem elas ser interpretadas restritivamente, sendo incabível estende-las a outras situações que não se enquadrem naquelas expressamente permitidas.” (in Manual de Direito Administrativo – José dos Santos Carvalho Filho – Editora lúmen Juris – 23ª Edição – pág. 718).”

Partindo de tais premissas e com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não vislumbro a verossimilhança nas alegações autorais, porquanto não demonstrado, conforme salientado alhures, que o cargo desempenhado no Município de Fundão se enquadre como técnico, de modo tal que resta, ao menos por ora, impossibilitada sua cumulação com o cargo de professor, diante da proibição prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Com efeito, a partir do mesmo raciocínio adotado pelo magistrado primevo, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni juris
, impedindo, assim, que seja imputado ao poder público, em sede de liminar, a autorização para que a recorrente exerça, de forma cumulativa, os cargos por ela pretendidos.

Delineadas todas essas considerações, o que se vislumbra é que a recorrente não conseguiu demonstrar a verossimilhança de suas alegações, porquanto o conjunto probatório que instrui o presente recurso não é hábil a subsidiar sua pretensão de modificar os efeitos da decisão agravada.

Pautado em tais premissas, compreendo, ao menos neste instante da relação processual, pela manutenção dos efeitos da decisão agravada, haja vista que, além de não ser possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações despendidas pela agravante, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo sido o exame realizado pelo magistrado
a quo
compatível com a lei processual vigente e o entendimento pretoriano sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000476-56.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LÍDIA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – CARGO TÉCNICO E DE PROFESSOR – EXCEÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARGO DE NATUREZA TÉCNICA – NÃO DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar a conclusão de que o cargo por ela ocupado não é dotado de natureza técnica.

3.
A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos em situações excepcionais, prescrevendo a imperiosa necessidade de compatibilidade de horários, além das taxativas hipóteses de cabimento da referida acumulação.

4.
Examinando as atribuições do cargo exercido pela impetrante – sendo irrelevante a nomenclatura dada pois o que deve ser levado em consideração é a atividade executada –, observa-se das descrições detalhadas de cada uma de suas atribuições que estas se coadunam como mister meramente burocrático, de cunho estritamente administrativo, sem vinculação, pois, com qualquer área técnica do conhecimento humano.

5.
Em não sendo demonstrado que o cargo desempenhado no Município de Fundão se enquadre como técnico, resta impossibilitada sua cumulação com o cargo de professor, diante da proibição prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.